Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos –, em seu desfavor e de outros litisconsortes – Cleucy Meireles de Oliveira e Espólio de Lino Martins Pinto – tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, rejeitara as alegações que formulara almejando o reconhecimento da (i) ausência de título apto a aparelhar a pretensão executiva, (ii) e a consequente ilegitimidade do exequente para aviar a pretensão, resultando na ilegitimidade passiva dos executados. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, além da nuança de que as alegações formuladas já foram apreciadas, afigurando-se inviável “reavivar a discussão”, deveriam ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformado, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto honorários advocatícios “pretensamente fixados nos autos de n. 1999.01.1.075464-5, em trâmite perante a Oitava Vara Cível de Brasília, na proporção de 4/5, que supostamente alcançaria a exorbitante quantia de R$ 649.016,95 (seiscentos e quarenta e nove mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos)[1].” Sustentara que, no curso do itinerário procedimental fora proferida a decisão guerreada, que rejeitara as alegações que formulara. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Sustentara que “a questão preliminar que suscitara nos autos de origem merece a detida apreciação por esse Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto o cumprimento de sentença originário merece ser extinto, haja vista que não possui as condições da ação[2].” Salientara que, no agravo de instrumento individualizado, de conformidade com o disposto no artigo 518 do estatuto processual, as questões relativas à validade do cumprimento de sentença poderão ser arguidas pelo executado, nos próprios autos, e decididas pelo juízo. Pontuara, outrossim, que, em consonância com a regra albergada no artigo e 813, inciso III, do Código de Processos Civil, a execução padece de nulidade se for instaurada antes de verificar a condição, devendo a nulidade ser pronunciada de ofício pelo juiz. Defendera que “o cumprimento de sentença originário se baseia no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o ora agravado e seu antigo patrocinado Banco do Brasil S/A, cuja discussão a respeito já foi objeto de apreciação pela Egrégia 1a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, no AGI n. 2013.00.2.020277-6 assinalou categoricamente que não se pode confundir os honorários contratuais com os sucumbenciais[3].” Assinalara que o acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado consignara que o caso se insere na hipótese de propositura de execução baseada em título executivo extrajudicial. Asseverara que “dessa forma, a via eleita pelo exequente, ora agravado, restou equivocada, além do fato de que o feito deveria ter o Banco do Brasil no polo passiva e o ajuizamento da execução perante umas das varas de execução de título extrajudicial do Distrito Federal[4].” Acentuara que, em cumprimento de sentença anterior manejado pelo agravado – autos n. 0736024-21.2017.8.07.0001 – fora “esclarecido que a cláusula contratual que prevê os honorários advocatícios postulados pelo exequente não pode ser oposta contra o ora executado[5].” Observara que, nesse contexto, “o presente cumprimento de sentença deve ter sua petição inicial indeferida, devendo o agravado ajuizar a competente execução de título extrajudicial em desfavor de seu antigo cliente, que é o próprio Banco do Brasil nos autos principais impulsionou aquele feito, com a cobrança dos mesmos honorários advocatícios, sem nenhuma ressalva de percentual devido ao agravado, e sobre isso requer-se o devido enfrentamento desse eg. Tribunal[6].” Postulara, alfim, a reforma da decisão guerreada para “que seja, desde logo, indeferida a petição inicial e consequentemente decretada a extinção do cumprimento de sentença de origem, com base no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, por manifesta inadequação da via eleita[7].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Antônio Pereira dos Santos –, em seu desfavor e de outros litisconsortes – Cleucy Meireles de Oliveira e Espólio de Lino Martins Pinto – tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, rejeitara as alegações que formulara almejando o reconhecimento da (i) ausência de título apto a aparelhar a pretensão executiva, (ii) e a consequente ilegitimidade do exequente para aviar a pretensão, resultando na ilegitimidade passiva dos executados. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que, além da nuança de que as alegações formuladas já foram apreciadas, afigurando-se inviável “reavivar a discussão”, deveriam ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformado, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara as alegações formuladas pelo agravante, via de petição incidental, sob o fundamento de que, além da nuança de que já foram apreciadas, durante o itinerário procedimental, afigurando-se inviável “reavivar a discussão”, deveriam ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta o agravante, em suma, que as matérias que suscitara versam sobre questões de ordem pública e devem ser apreciadas e acolhidas a qualquer momento, independentemente da fase procedimental do processo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consignados esses parâmetros, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que o agravado aviara em desfavor do agravante e, outrossim, de Cleucy Meireles de Oliveira e do Espólio de Lino Martins Pinto, cumprimento de sentença almejando forrar-se da quantia de R$ 649.016,95 (seiscentos e quarenta e nove mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos). Segundo sustentara o agravado, aludido valor correspondente a 4/5 dos honorários advocatícios de sucumbência debitados aos agravantes nos autos da execução no 75.464/1999, no qual patrocinara exclusivamente o exequente – Banco do Brasil – até a data em que fora destituído de seus poderes de representação[8]. Recebido o cumprimento de sentença, fora determinada a intimação dos devedores para pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil[9]. Do cotejo dos autos infere-se que apenas a executada Cleucy Meireles fora regularmente intimada para pagar o crédito executado[10]. Ato contínuo, o ora agravante comparecera espontaneamente aos autos e aviara impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, a inexigibilidade do título, a ilegitimidade ativa, a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução[11]. Outrossim, o Espólio de Lino Martins Pinto e Cleucy Meireles formularam impugnação[12] sustentando o seguinte: (i) nulidade da intimação do Espólio de Lino; (ii) a inexigibilidade da obrigação; (iii) a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; (iv) a prescrição da pretensão; (v) a ilegitimidade ativa do exequente; (vi) a observância do benefício de ordem, expropriando-se, primeiramente, os bens do devedor principal; (vii) a impropriedade dos cálculos elaborado pelo credor; (viii) a existência de garantia do juízo. Aviados os incidentes e colhida a manifestação do agravado, que, demais disso, coligira planilha atualizada do valor do crédito executado[13], adviera decisão que, resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença que formularam os executados, refutando as alegações formuladas acerca da inexigibilidade do título, de ilegitimidade ativa e da prescrição da pretensão executiva, acolhera parcialmente a insurgência formulada pelo Espólio de Lino Martins Pinto para, reconhecendo que não fora intimado acerca do cumprimento de sentença, reabrir-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento espontâneo do crédito. Alfim, fora debitado à executada Cleucy Meireles e ao ora agravante o pagamento da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, na forma preconizada pelo artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inconformado com o então resolvido, o ora agravante aviara agravo de instrumento, que transitara no bojo do processo no 0705916-75.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, que tivera como objeto, portanto, a decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso fora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, tão somente para afastar a multa processual aplicada ao ora agravante, sob a premissa de que incorrera em ato atentatório à dignidade da justiça. Para ilustrar essa ilação, confira-se a ementa que sumariara o julgado, abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO RITO PROCEDIMENTAL. INCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXECUTADO. FACULDADE ASSEGURADA A UM DOS EXECUTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE SIMPLES PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REMISSÂO AOS TERMOS DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a peça de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença), com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a extinguir a pretensão executória ou mitigar o crédito executado, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que deixa de alinhavar argumentos, ou seja, de infirmar crítica e tecnicamente o acerto do decidido, com ele dialogando na conformidade do princípio da congruência, cingindo-se a invocar o aduzido nas peças anteriormente formuladas, tornando inviável seu conhecimento. 3. A decisão que examina de forma critica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas ao postulado, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente o postulado em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido. 4. Aviado cumprimento de sentença em desfavor de todos os obrigados solidários, o fato de a esposa do representante legal da empresa excutida ter sido regularmente intimada para solver a obrigação exeqüenda, ensejando que a excutida acorresse aos autos e veiculasse impugnação tempestiva, induz à certeza de que sociedade empresarial restara inexoravelmente cientificada da pretensão, obstando a qualificação de vício proveniente de eventual ausência de intimação, pois restara suplantado com seu comparecimento aos autos e manejo do instrumento defensivo que a assistia. 5. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 6. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença, por si, pode não configurar a ofensa, sendo necessária, ainda, a análise da conduta do litigante e a aplicabilidade da pena de multa correlata, o que deve ocorrer concretamente em face dos atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1122786, 07059167520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consignados os fatos processuais, ressoa impassível que a oportunidade para o agravante suscitar questões preliminares, notadamente sua ilegitimidade para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença e a ausência de título hábil a aparelhar o executivo, encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa, não sobejando possível o conhecimento das alegações que formulara, pois, inclusive, já consumara o direito de defesa que o assistia ao aviar a impugnação, tornando inviável que reabra a faculdade processual por não ter sido devidamente exercitada. As questões suscitadas pelo agravante na derradeira manifestação que formulara, conquanto versem sobre a existência de título e legitimidade das partes, deveriam, ante a expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, incisos II e VI, do estatuto processual vigente, teri sido agitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se afere do simples cotejo do prescrito por este dispositivo, verbis: “Art. 525. ... §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) II – ilegitimidade de parte; III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.” Da literalidade desse preceptivo deriva a constatação de que, deflagrado o cumprimento de sentença, tendo sido o agravante previamente intimado para liquidar o débito que o aflige e inclusive formulado impugnação ao cumprimento de sentença, inexoravelmente a arguição acerca de inexistência de título executivo e ilegitimidade das partes somente poderiam ser ventiladas, debatidas e resolvidas através do instrumento apropriado para sua discussão. Considerando que essas arguições se inscrevem, portanto, dentre as matérias passíveis de serem arguidas através da impugnação, resplandece inexorável que não podem ser suscitadas e, frise-se, renovadas, de forma incidental e inapropriada. Aliado ao fato de que a ausência de título e a ilegitimidade das partes são matérias passíveis de ser arguidas somente em sede de impugnação, restara plasmado do cotejo dos autos do cumprimento de sentença que o agravante se valera da faculdade processual que o assistia, ficando patente que, ignorando os regramentos procedimentais, pretendera reprisar e debater novamente as mesmas matérias, ignorando que o processo caminha para frente, sendo vedado às partes reprisarem as questões já elucidadas ou até mesmo fases processuais. Aliás, deve ser assinalado que o agravante tivera à sua disposição o instrumento defensivo legalmente assegurando, dele tendo, inclusive, se utilizado. Se o fizera de forma incompleta, inviável que pretenda, agora, ventilar matérias e teses de defesa que deveria ter formulado no momento apropriado. A preclusão temporal e consumativa obstam, pois, que o agravante reavive as questões resolvidas e a fase processual ultrapassada. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida ou a fase processual não são passíveis de serem reprisadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis. “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, ultrapassada a fase processual e resolvidas as questões com definitividade, restando acobertadas pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[14]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Do aferido e dos argumentos alinhavados emerge a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara, porquanto tentara simplesmente reprisar fase processual já ultrapassada e questões acobertas pela preclusão. Deve ser assinalado, por fim, que, ainda que as arguições que formulara encartem matérias de ordem pública, não lhe é lícito ignorar que também estão sujeitas à preclusão, pois, conforme dito, o processo caminha para frente. Portanto, se as formulara ou não formulara no momento apropriado, operara-se a preclusão consumativa, pois deveriam ter sido objeto da impugnação que formulara. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigurando-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de questões acasteladas pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensões já resolvidas no trânsito processual e fase processual já ultrapassada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] I ID Num. 14985459 Pág. 4 (fl. 4). [2] - ID Num. 14985459 Pág. 4 (fl. 5). [3] - ID Num. 14985459 Pág. 4 (fl. 5). [4] - ID Num. 14985459 Pág. 6 (fl. 7). [5] - ID Num. 14985459 Pág. 6 (fl. 7). [6] - ID Num. 14985459 Pág. 9 (fl. 10). [7] - ID Num. 14985462 - Pág. 13 (fl. 25). [8] - Petição da Execução ID Num. 81805706 – Pág. 1/5 (fls. 23/31) – autos principais no 0716648-49.2017.8.07.0001. [9] - Decisão ID Num. 8415439 – Pág. 1 (fl. 80) – autos principais no 0716648-49.2017.8.07.0001. [10] - Certidão ID Num. 9407390 – Pág. 1 (fl. 88) – autos principais no 0716648-49.2017.8.07.0001. [11] - Petição ID Num. 9647732 – Pág. 1/11 (fls. 92/102) – autos principais no 0716648-49.2017.8.07.0001. [12] - Petição ID Num. 9996708 – Pág. 1/6(fls. 166/174) – autos principais no 0716648-49.2017.8.07.0001. [13] - Petição ID Num 10568159 – Pág. 1/6 (fls. 197/202) e ID Num. 11783493 - Pág. 1 a 11784137 – Pág. 10 (fls. 214/240) – autos principais no 0716648-49.2017.8.07.0001. [14] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927